Tribunal: STF
Processo: AP 1006
Classe: AP
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-12
Data de publicação: 2018-06-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS DO PARQUET. INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE EM CONVENCIMENTO JURIDICAMENTE MOTIVADO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. FAVORECIMENTO DE DESVIO DE VERBA PÚBLICA DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E O MUNICÍPIO. LAUDO PERICIAL QUE APONTA A AUSÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO. INADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL OBJETIVO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal não será afetada por causas de modificação de competência surgidas posteriormente à conclusão dos autos para julgamento do mérito. Extensão, por analogia, da conclusão do julgamento da AP 937-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso.



    2. A indisponibilidade da ação penal pública não proíbe que o Ministério Público possa opinar pela absolvição do réu, mas exclui a vinculação do juízo à manifestação do Parquet, tendo em vista a vedação inscrita nos artigos 42 e 576 do Código de Processo Penal, que impedem o Ministério Público de desistir da ação penal ou do recurso que haja interposto.



    3. (a) As razões finais da acusação, no processo de ação pública, são meras alegações, atos instrutórios, que tendem a convencer o juiz, sem, contudo, delimitar-lhe o âmbito de cognição ou o sentido de decisão da causa, de que não dispõe. Precedente: HC 68.316, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, j. 27/11/1990;



    (b) Exige-se da autoridade judiciária competente, mesmo em face de pedido absolutório deduzido pelo Parquet, a prolação de juízo de mérito revelador de convencimento juridicamente fundamentado, mercê da ausência de vinculação ao quanto requerido pelo órgão acusador.



    4. (a) In casu, a denúncia oferecida no primeiro grau imputou ao réu a prática do crime definido no art. 1º, I, do Dec.-Lei 201/67, consistente em apropriar-se ou desviar bens ou rendas públicas;



    (b) Segundo o Ministério Público Federal, “CARLOS CÉSAR CORREIA DE MESSIAS contratou e pagou pelo revestimento asfáltico CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), mas recebeu de ORLEIR MESSIAS CAMELI a obra com o revestimento asfáltico AAUQ (Areia Asfalto Usinada a Quente), cujo valor é aproximadamente, um terço do valor do CBUQ; e (ii) a quantidade total de revestimento asfáltico utilizado na obra e pago pela Administração Pública, em metros cúbicos (considerando a extensão, a largura e espessura de cada via), é inferior ao que foi contratado e pago”;



    (c) A defesa alegou, porém, que “Não houve nenhum desvio de recurso público. Tudo foi construído a maior do que o previsto, em benefício somente da população de Cruzeiro do Sul, não do então prefeito ou de qualquer empresa privada”;



    (d) O então Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, em suas alegações finais, manifestou-se pela absolvição do réu, ao entendimento de que que não há materialidade do crime que se alega cometido, tendo em vista que o laudo pericial apontou que o Convênio 112/2011 foi cumprido de acordo com as normas de regência pertinentes ao caso concreto, sem desvio de verbas públicas, apropriação de recursos ou prejuízos à Administração Pública.



    5. (a) O artigo 1º, I, do Decreto-Lei 201/67 tem por objetividade jurídica a proteção do erário, em face de condutas dos administradores voltadas à apropriação privada de recursos públicos ou ao seu desvio em proveito de terceiros, em ação finalisticamente voltada ao enriquecimento patrimonial ilícito;



    (b) Paulo Mascarenhas leciona que “O inciso I deste artigo trata da apropriação de bens ou rendas públicas, ou o seu desvio em benefício próprio ou de terceiros. É o caso do prefeito ou seu substituto se apoderar de bens e valores do Município, dispondo-os como se fossem seus, ou desviando-os em seu proveito ou de terceiros a quem queira beneficiar” (Mascarenhas, Paulo. Improbidade Administrativa e Crime de Responsabilidade de Prefeito Comentado. 3 ed. rev. ampl. e atual. Ipiranga: RCN Editora, p. 75);



    (c) In casu, a conduta do réu não perfectibiliza o tipo penal do art. 1º, I, do Dec.-Lei 201/67, cuja objetividade jurídica se ocupa de punir o Administrador Municipal que enriqueça, ilicitamente, à custa do erário, ou desvie os recursos públicos em proveito de terceiros, o que não ocorreu;



    (d) A tipicidade exige a estrita adequação formal da conduta ao texto legal, a lesão do bem jurídico penalmente protegido, bem como o dolo, que, nos crimes patrimoniais contra a Administração Pública, consiste na obtenção de enriquecimento ilícito à custa do erário;



    (e) Assiste razão ao i. Procurador-Geral da República, consoante afirmou, em sede de alegações finais, in verbis: “o Ministério Público, além de titular da ação penal pública é também fiscal da ordem jurídica (art. 127 da CR/88). Não pode, portanto, pautar sua atuação a partir de um compromisso incondicional com a acusação. Demonstrados nos autos, de forma incontrastável, como no presente caso, que a ação penal perdeu sua justa causa, não deve insistir o Parquet no seguimento do processo que já se revela, de logo, inviável, sob pena de violar, com tal conduta, garantias fundamentais dos réus”.



    6. Ex positis, julgo improcedente a Ação Penal, nos termos da proposição da Procuradoria-Geral da República, para absolver o acusado, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (por não constituir o fato infração penal).